Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-83.2024.8.11.0049
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001321-83.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDERSON RAIMUNDO DA SILVA - CPF: 007.563.371-00 (APELADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), DETRAN MT (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VISTORIA VEICULAR REALIZADA PELO DETRAN/MT. POSTERIOR APREENSÃO DO VEÍCULO POR ADULTERAÇÃO. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a autarquia ao pagamento de R$ 277.812,00 a título de danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em verificar (I) se há responsabilidade civil do DETRAN/MT pela vistoria realizada, que não identificou a adulteração do veículo, e (II) se estão presentes os requisitos para a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

4. A vistoria veicular tem o objetivo de verificar a autenticidade da identificação do veículo e a legitimidade da propriedade, sendo atribuição do DETRAN/MT conforme o Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução nº 941/2022 do CONTRAN. 5. Restou demonstrado que a vistoria realizada pelo DETRAN/MT atestou equivocadamente a regularidade do veículo, permitindo sua aquisição e registro pelo autor. A posterior apreensão do bem, constatada a adulteração, configura falha na prestação do serviço público.

6. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é objetiva, bastando a comprovação do ato, do dano e do nexo causal, o que restou evidenciado no caso concreto.

7. Os danos materiais foram devidamente comprovados, sendo correta a condenação ao pagamento de R$ 277.812,00, correspondente ao valor do veículo perdido. O dano moral também é devido, ante os transtornos e prejuízos suportados pelo autor, sendo razoável o arbitramento em R$ 8.000,00.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O DETRAN responde objetivamente pelos danos causados a terceiro em razão de vistoria veicular que atesta erroneamente a regularidade de veículo adulterado. 2. Demonstrado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço público e os prejuízos suportados pelo particular, impõe-se a condenação à indenização por danos materiais e morais.”

________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CTB, art. 22, III; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
Ap
0003424-03.2007.8.11.0041; TJSC,
Ap
5017811-27.2020.8.24.0038; TJPA,
Ap
08007806420208140025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica-MT, que
nos autos da
ação de indenização por danos morais
ajuizada por
Ederson Raimundo da Silva
, julgou parcialmente procedente o pedido exordial, nos seguintes termos:

“(...)
À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1. Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 277.812,00, a título de indenização por danos materiais suportados pelo autor em razão do perdimento do “cavalo”, incidindo juros e correção monetária pela taxa Selic (EC 113/2021), ambos desde o dia da propositura da ação.

2. Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização pelos danos morais suportados pelo autor, com correção monetária a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora a contar da citação, ambos pela taxa Selic (EC 113/2021).

No mais, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC, fixo em 12% sobre o valor da condenação. O requerido é isento de custas processuais.

Havendo interposição de apelação, intime-se o apelado para que, dentro do prazo legal, ofereça as respectivas contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao E. TJMT, independente do de juízo de admissibilidade (art. 1.010, §§ 1°, 2° e 3°, CPC).

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Int.

Às
providências.(
...)
”.

O Apelante sustenta preliminarmente sua ilegitimidade passiva, argumentando inexistência de nexo causal entre a vistoria veicular realizada e a perda patrimonial, pois o veículo já havia sido adquirido do proprietário anterior antes da inspeção. Alega que a vistoria não tem caráter pericial e que a perícia posterior não comprovou que a adulteração dos sinais identificadores existia no momento da inspeção.

Defende a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a ausência de prova de falha na vistoria. Ao final,
r
equer a reforma da sentença para reconhecimento da ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos por ausência de nexo causal e prova de falha na vistoria, observando-se, caso mantida a condenação, a vedação à reformatio in pejus.

O Apelado, Ederson Raimundo da Silva, requer o desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença que condenou o DETRAN/MT por falha na prestação do serviço de vistoria veicular. Alega que adquiriu o veículo apenas após a vistoria oficial, na qual a autarquia atestou a autenticidade do chassi e a regularidade do bem. Posteriormente, a Polícia Civil apreendeu o veículo ao constatar adulteração, impossibilitando sua regularização e resultando na sua perda definitiva.

Sustenta a legitimidade passiva do DETRAN/MT, pois a vistoria estatal tem caráter obrigatório e pago, cabendo à autarquia garantir a regularidade dos veículos. Argumenta que houve negligência e imperícia na vistoria, configurando o nexo causal entre a falha do serviço público e os danos materiais e morais sofridos. Destaca que a adulteração já existia no momento da vistoria e que a omissão do DETRAN viabilizou a concretização da compra de um bem irregular.

Por fim, requer o total desprovimento do recurso e, subsidiariamente, que não seja condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais por ser beneficiário da Justiça Gratuita.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, declinou de suas atribuições no feito, sob o fundamento de que a lide não envolve interesses que justifiquem a intervenção ministerial, como direitos indisponíveis, interesses de incapazes ou coletivos, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil
(Id. 244137174)
.

Isento de preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Id. 242172680).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica-MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e materiais movida por Ederson Raimundo da Silva, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2º, do mesmo código.

O caso em questão envolve a
responsabilidade civil do Estado
por falha na prestação do serviço público de vistoria veicular, realizado pelo
DETRAN-MT
, que atestou equivocadamente a regularidade de um veículo posteriormente identificado como
adulterado e de origem ilícita
.

Os veículos em questão são
:

(I) Caminhão

t
rator
, c
abine
e
stendida
;
modelo
:

M.Benz
/Axor 2544 S
;
placa
:
QDP-6094
;

renavam
: 1088872317 e Chassi
:
9BM958451DB913452
.

(II)
Carreta
r
eboque
,
carroceria aberta;
modelo: SR Randon SR
CA;

placa: PPV
-
3476
;
renavam
: 1136112291 e Chassi
: 9A9CS2551EBBP7014
. Ambos os veículos eram de propriedade de Ederson Raimundo da Silva, ora apelado.

No que concerne ao veículo (I), verifica-se que o autor o adquiriu de
Rosemari
Rodrigues de Oliveira
na data de
28/02/2019
, conforme consta do Processo de Transferência de
Propriedade e Jurisdição n.º
00
128422/2019
. O veículo passou por vistoria realizada pelo DETRAN/MT na data de
21/03/2019
, conforme o Laudo n.º
126647/2019
, no qual se atestou a aptidão do veículo, a originalidade do chassi, bem como sua fabricação nacional. (Id. 241372216, págs.
21/40/42
).

Além disso, o autor, juntou aos autos o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, onde constou que o veículo era de sua propriedade em 03/06/2019, de modo que fica evidente que a transferência foi realizada. (Id. 241372219).

O
veículo (I) modelo:
M.Benz
/Axor 2544 S, foi apreendido em 07/10/2019
, e o veículo (II) modelo: SR Randon SR CA, foi apreendido em 10/10/2019
, ambos por indícios de adulteração de sinal de veículo automotor tipificados no artigo 311
, caput
do
Código Penal.

Instaurado o Inquérito Policial n.º 0002323-81.2019.8.11.0049, foram realizadas perícias nos referidos veículos
, em Id. 73890784, pág. 66, (autos - 0002323-81.2019.8.11.0049
Pje
1º grau) sobreveio a informação de que o veículo (I) possivelmente é fruto de clonagem, uma vez verificado que o chassi n.º 9BM958451DB913452, na verdade pertencia a um veículo da União que estaria distribuído para o 5º Batalhão Logístico de Curitiba-PR, tendo sido recebido da Diretoria de Material do Exército no ano de 2013, e incluído no patrimônio da organização militar em 16/12/2013, classificado como viatura operacional, portanto, não possuía Certificado de Registro de Veículo

(
informação prestadas em 10/10/2019
)
.

Realizada a perícia, v
erificou-se, por meio do Laudo n.º 300.2.18.2020.001845-01, que o veículo (I), modelo
M.Benz
/Axor 2544 S,
Chassi: 9BM958451DB913452
encontrava-se cadastrado junto ao DETRAN-NET até a data de 07/02/2019, sem pendências ou restrições, concluindo-se, inclusive, o que se segue:

“
7. CONCLUSÃO

O signatário, após os exames realizados e expostos anteriormente, conclui que: o caminhão trator da marca Mercedes Bens, modelo Axor, com três eixos e c
om placa de licenciamento QDP-6094 do Município de Vila Rica-MT apresentava-se com sequência identificadora do chassi (NIV)
, bem como a numeração do motor e além de todos os agregados adulterados. Adulteração produzida por ação de instrumento eletrostático
(solda) e abrasivo no NIV e abrasivo no Motor, o qual veio suprimir os caracteres alfanuméricos primitivos e regravação de outros. Após
tratamento químico forense não foi possível obter êxito na revelação dos caracteres latentes primitivos, uma vez que as áreas sofreram intenso
desgaste pelos instrumentos
.”

O autor chegou a requerer judicialmente a concessão da tutela cautelar antecedente para a restituição do veículo (I) (autos n.º 1000334-47.2024.8.11.0049),
a qual
foi deferida para determinar a regularização do veículo pelo DETRAN/MT ou o devido esclarecimento acerca da impossibilidade, indicando, nesse caso, o destino a ser dado ao bem. O DETRAN/MT informou então, que o referido veículo seria destinado à reciclagem como material ferroso e que os débitos relacionados à estadia de pátio seriam cancelados, nos termos da Resolução nº 623 de 2016 do CONTRAN, tendo em vista a impossibilidade de identificação do veículo periciad
o.

No que se refere ao veículo (II), carreta reboque, carroceria aberta, modelo SR Randon SR CA, Chassi: 9A9CS2551EBBP7014, foi constatado, por meio do Laudo n.º 300.2.18.2020.001843-01, em consulta pela placa do veículo, que este encontrava-se cadastrado junto ao DETRAN-NET até a data de 07/02/2019, sem pendências ou restrições. Contudo, na mesma data, em consulta pelo NIV, foi constatada a ocorrência de roubo/furto. Em conclusão, registrou-se o seguinte:

“7. CONCLUSÃO

O signatário, após os exames realizados e expostos anteriormente, conclui que: o semirreboque da marca Randon, modelo Graneleiro
, com três eixos, e com placa de licenciamento PPV-3476 do Município de Vila Rica-MT apresentava-se com a sequência
identificadora do chassi (NIV) e com as numerações dos eixos adulteradas. Adulteração produzida por ação de instrumento pri
mitivo e regravação de outros. Após tratamento químico forense veio obter êxito na revelação d
os caracteres latentes primitivos,
NIV
No

9ADG1243FGM398464 e eixos
.
”

Registra-se que o autor adquiriu o veículo (II) de Geovane de Souza Silva na data de 13/02/2019, conforme consta do Processo de Transferência de Propriedade e Jurisdição n.º 00072074/2019. O veículo passou por vistoria realizada pelo DETRAN/MT na data de 15/05/2019, conforme o Laudo n.º 72322/2019, no qual se atestou a aptidão do veículo, a originalidade do chassi, bem como sua fabricação nacional.
(Id. 241372216, págs. 21
/25/27)
.

Além disso, o autor, juntou aos autos o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo
, onde constou que o veículo era de sua propriedade em 03/06/2019, de modo que fica evidente que a transferência foi
realizada. (
Id.
241372220)

Ocorre que o autor havia vendido o veículo (II), em fevereiro de 2019, ao senhor Isaias Momo e a seu sócio,
Luis
Nélio
Jagnow
, os quais possuíam o bem no momento da apreensão, pelo valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais). No entanto, devido ao pagamento parcelado, a transferência do documento seria realizada somente após o adimplemento de todas as parcelas, o que ocorreu em 28/07/2019, conforme cheques acostados no Id. 241372215, págs. 67 e 68.

Nos autos do referido inquérito policial, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o arquivamento do feito, diante da ausência de autoria, e o juízo promoveu a homologação, determinando o arquivamento dos autos, com as baixas e anotações de praxe (Id. 241372217, págs. 50/51).

Motivado por essa situação, o autor ingressou com a presente ação de indenização contra o DETRAN/MT, alegando grave falha na prestação do serviço público, uma vez que a vistoria oficial, ao atestar falsamente a autenticidade dos chassis, viabilizou a compra, a transferência de propriedade e a circulação dos veículos adulterados, resultando em prejuízos financeiros. Na inicial, requereu a condenação do DETRAN/MT ao pagamento de R$ 338.812,00 (trezentos e trinta e oito mil, oitocentos e doze reais) a título de danos materiais, sendo R$ 277.812,00 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e doze reais) referentes ao veículo (I), caminhão-trator, e R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais) referentes ao veículo (II), carreta, ressarcida a terceiro. Além disso, pleiteou R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais, a concessão da justiça gratuita e a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento), nos moldes do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em sede de contestação, o Detran/MT, alegou ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal entre a vistoria realizada e a adulteração do veículo, inexistência de falha na prestação do serviço público e responsabilidade exclusiva de terceiros. Requereu a improcedência da ação, impugnou o pedido de gratuidade de justiça e, subsidiariamente, pleiteou a redução do valor
indenizatório. (
Id. 241372234)

Na impugnação à contestação, o autor rebateu os argumentos do Detran/MT, sustentando a legitimidade passiva da autarquia, a falha na vistoria veicular que levou à transferência indevida do veículo adulterado, e a consequente responsabilidade do Estado pelos danos suportados. Reiterou a presença do nexo de causalidade, demonstrando que a vistoria equivocada foi fator determinante para o negócio jurídico, e defendeu a manutenção dos pedidos de indenização por danos materiais e morais, argumentando que a conduta do Detran/MT lhe causou prejuízos financeiros, sociais e psicológicos. (Id. 241372235)

Na sentença, o juízo reconheceu a responsabilidade do Detran/MT pela falha na vistoria veicular,
e
julg
ou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do arti
go 487, inciso I, do Código de Processo Civil
. Constatada a negligência na prestação do serviço, o Estado de Mato Grosso foi condenado a pagar R$ 277.812,00 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, com juros e correção pela taxa Selic (EC 113/2021), além de honorários advocatícios de 12% sobre a condenação
, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

Com essas considerações, passa-se à análise do recurso interposto.

Inconformado recorre da sentença o Apelante,
sustentando
preliminarmente
sua ilegitimidade passiva, alegando ausência de nexo causal entre a vistoria e a perda patrimonial do autor, uma vez que a adulteração não teria sido identificada na época da inspeção e a responsabilidade recai sobre o vendedor do veículo. Argumenta a inexistência de provas que demonstrem erro da autarquia, ressaltando que a perícia técnica utilizou métodos não aplicáveis à vistoria comum. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação e, subsidiariamente, a redução dos valores indenizatórios.

Verifico que a preliminar arguida pelo apelante se imbrica com o mérito recursal, razão pela qual será apreciada de forma conjunta.

Pois bem.

No que concerne à ilegitimidade passiva do Detran/MT, verifica-se que a tese do apelante não merece prosperar. O Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 22, inciso III, determina que compete aos órgãos executivos de trânsito vistoriar, inspecionar e registrar os veículos automotores, garantindo a segurança e a autenticidade da documentação.

“Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III - vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União;”

Além disso, a Resolução nº 941/2022 do CONTRAN estabelece que a vistoria tem como objetivo principal verificar a autenticidade da identificação veicular e a legitimidade da propriedade.

“Art. 2º A vistoria de identificação veicular, por ocasião da transferência de propriedade ou de
domicilio
intermunicipal ou interestadual do proprietário do veículo, é de responsabilidade dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal e pode ser realizada por pessoa jurídica de direito público ou privado previamente habilitada.

(...)

§ 2º A vistoria de identificação veicular tem como objetivo verificar:

I -
a
autenticidade da identificação do veículo e da sua documentação;

II -
a
legitimidade da propriedade;

III - se os veículos dispõem dos equipamentos obrigatórios, e se estes estão funcionais; e

IV -
se
as características originais dos veículos e seus agregados foram modificados e, caso constatada alguma alteração, se esta foi autorizada, regularizada e se consta no prontuário do veículo na repartição de trânsito.”

Nos autos, consta o laudo de vistoria, com resultado positivo, referente ao veículo trator com cabine estendida, ano de fabricação/modelo 2013/2013, da marca Mercedes-Benz, modelo Axor 2544S, de cor branca, chassi aparente nº 9BM958451DB913452, Renavam aparente nº 01088872317 e placa QDP-6094, elaborado em 18/03/2019
(
I
d.
241372216
- Pág. 42)
.

Consta, também, o laudo de vistoria, com resultado positivo, referente à carreta do tipo reboque, carroceria ABT SR/Randon SR CA, ano de fabricação/modelo 2014/2014, chassi aparente nº 9A9CS2551EBBP7014, de cor preta, Renavam aparente nº 01136112291 e placa PPV-3476, com capacidade para 17,77 toneladas, elaborado em 22/04/2019 (Id. 241372216 - Pág. 27).

Dessa forma,
vistoria atestou a originalidade do chassi, permitindo a transferência de propriedade
posteriormente, foi constatado que o caminhão trator era um clone e a carreta era produto de furto.

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço, pois o DETRAN/MT não identificou uma adulteração grosseira, contrariando seu dever legal de conferir a autenticidade dos veículos antes de permitir a transferência. Como bem destacado na sentença recorrida:

"
Embora a adulteração do veículo tenha decorrido de ato de terceiro, o prejuízo suportado pelo autor, ao adquirir um veículo adulterado e impossibilitado de circular, contou com a permissão do Estado de Mato Grosso, que não prestou adequadamente o serviço de vistoria veicular, de modo a atestar se o veículo que o autor pretendia registrar em seu nome possuía condição de ser regularizado
.

O Estado de Mato Grosso (por meio da autarquia de trânsito), portanto, concorreu para a ocorrência do evento danoso, existindo nexo de causalidade entre a falha do serviço de vistoria veicular prestado e o dano ocasionado ao requerente.
"

Dessa forma,
o DETRAN/MT não pode se eximir de responsabilidade
, pois sua atuação
foi determinante para a ocorrência do dano
.

O nexo de causalidade entre a conduta do DETRAN/MT e os prejuízos sofridos pelo apelado é evidente. Caso a vistoria tivesse identificado corretamente a adulteração, a compra não teria sido realizada, e o requerente não teria sofrido os danos materiais e morais.

Cumpre reafirmar a responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal. Dispõe a Carta Magna
:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
”.

Aplica-se aqui a teoria do risco administrativo, pela qual o Poder Público responde pelos riscos inerentes à sua atividade administrativa, reparando os prejuízos causados a terceiros usuários do serviço público defeituoso.

Assim, dispensa-se a demonstração de dolo ou culpa do agente público, bastando a ocorrência do ato comissivo ou omissivo da Administração, do dano ao lesado e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso em exame, estão presentes todos os requisitos da responsabilidade objetiva.

O fato administrativo lesivo consiste na falha na prestação do serviço público de vistoria veicular pelo DETRAN/MT, que aprovou e certificou como regular um veículo posteriormente constatado como adulterado.

O dano sofrido pelo autor é evidente: ele perdeu o veículo e o valor pago na transação, além de ter enfrentado grave aborrecimento e constrangimento
ao ter seu automóvel apreendido como produto de fraude.

Deste modo,
há nexo causal direto e inequívoco entre a conduta omissiva/comissiva do órgão de trânsito – que deu falso aval à regularidade do bem – e o prejuízo experimentado pelo requerente. Nos termos constitucionais, portanto, emerge o dever do Estado de indenizar.

No caso concreto, restou evidenciado que houve falha na prestação desse serviço essencial. O laudo emitido na primeira vistoria declarou como regular um veículo que, em verdade, possuía adulteração no número de chassi, sendo inclusive permitido que o autor registrasse o bem em seu nome e presumisse sua legitimidade, vindo a negociar o veículo com terceiro de boa-fé.

Somente posteriormente, em nova vistoria de transferência, a adulteração foi descoberta, acarretando a apreensão do automóvel pela autoridade policial e a invalidação da venda realizada. Fica claro, portanto, que se a vistoria inicial tivesse sido diligentemente conduzida, a irregularidade seria detectada de pronto, evitando-se a série de danos subsequentes sofridos pelo autor.

O DETRAN/MT, em sua defesa, procura romper o nexo causal ao alegar que o verdadeiro causador do dano foi o autor do crime de adulteração (terceiro alheio) e que a perda do veículo seria inevitável, mais cedo ou mais tarde.

De fato, o ato criminoso de terceiro é a causa originária da irregularidade do bem; contudo, não se pode ignorar a contribuição decisiva da falha administrativa para a concretização e o agravamento dos prejuízos do autor.

Diferentemente de situações em que o lesado busca responsabilizar o Estado unicamente pela perda de um bem produto de crime (hipótese na qual parte da jurisprudência entende faltar nexo direto com a atuação estatal) aqui o dano indenizável decorre principalmente da confiança legítima depositada pelo cidadão na atuação do órgão público.

Ressalto, ainda, que não se verifica, no caso concreto, nenhuma causa excludente de responsabilidade a romper o nexo causal. Não há prova de culpa exclusiva da vítima – ao contrário, o autor agiu de boa-fé e foi tão vítima do esquema fraudulento quanto do erro estatal. Também não se trata de caso fortuito ou força maior inevitável no âmbito da Administração, pois a identificação de adulterações em veículos é risco inerente e previsível da atividade de vistoria, cujo ônus de controle recai sobre o próprio Estado (teoria do risco administrativo). Para afastar a responsabilização, incumbiria ao ente público demonstrar alguma dessas excludentes, o que não ocorreu.

Pelo contrário, restou comprovada a conduta omissiva do agente estatal e seu liame com o dano. Assim, preenchidos os pressupostos do dever de indenizar, impõe-se a manutenção da responsabilidade civil objetiva do DETRAN/MT pelos prejuízos causados ao autor
.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reafirmado que a Administração responde por omissões que guardem relação direta com o dano:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSFERENCIA DE VEÍCULO APÓS VISTORIA REALIZADA PELO DETRAN-MT. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI. APREENSÃO DEFINITIVA. NÃO CABIMENTO DO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. ATO PRATICADO POR TERCEIRO – VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA AUSENCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE E COBRANÇAS DE ENCARGOS. VALOR ADEQUADO E RAZOAVEL. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há nexo de causalidade entre a adulteração e a conduta do DETRAN/MT, capaz de gerar a responsabilidade civil pelo ressarcimento do valor pago pelo veículo. 2.
De outra sorte, houve abalo moral, porque embora o DETRAN/MT não tenha responsabilidade pela transação de compra e venda celebrada com terceiro alheio aos autos, os agentes públicos que realizaram a vistoria deveriam ter tido conduta mais acurada, a fim de apurar a irregularidade que recaia ao veículo, apontando a ilegitimidade constatada posteriormente.
Além disso, foram geradas cobranças em nome do autor/apelado após a constatação da irregularidade. 3. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com o constrangimento sofrido, observado o caráter pedagógico e punitivo. 4. Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/
STF.(
N.U 0003424-03.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020,
Publicado
no DJE 25/06/2020).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RÉS. RECURSO DOS VENDEDORES NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DA EMPRESA DE VISTORIA. ADMISSIBILIDADE. DOCUMENTOS JUNTADOS QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADAS "DOCUMENTOS NOVOS" PARA OS FINS DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR A JUSTIFICAR A JUNTADA TARDIA. NÃO CONHECIMENTO DA PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. MÉRITO. ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO VEICULAR, E PARA TANTO AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOBRE OS DANOS NOTICIADOS. TESE RECHAÇADA. RÉ QUE EMITIU LAUDOS DE APROVAÇÃO DO VEÍCULO DA AUTORA DURANTE AS VISTORIAS REALIZADA EM 2018, NEGLIGENCIANDO A IDENTIFICAÇÃO DOS INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO DO AUTOMÓVEL, O QUE RESULTOU NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ADULTERADO. RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5017811-27.2020.8.24 .0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel.
Haidée
Denise
Grin
, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 04-04-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5017811-27 .2020.8.24.0038, Relator.: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 04/04/2024, Sétima Câmara de Direito Civil)”.

“[...]RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO APÓS VISTORIA REALIZADA PELO DETRAN-MT -POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI - APREENSÃO DEFINITIVA - ATO PRATICADO POR TERCEIRO - DANO MORAL CONFIGURADO - FALHA NA AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE E COBRANÇAS DE ENCARGOS - COBRANÇA DE IPVA - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1010749-67 .2023.8.11.0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)”.

Superada a questão do nexo causal, é de se analisar a configuração e quantificação dos danos apontados.
O dano material restou cabalmente demonstrado nos autos, decorrente da perda definitiva do veículo (I), que foi destinado à reciclagem como material ferroso, conforme expressamente informado pelo próprio DETRAN/MT nos autos.

O ressarcimento por dano material pressupõe a ocorrência de prejuízo patrimonial comprovado, devendo ser reparado na exata proporção da perda sofrida.

No caso concreto, há comprovantes de pagamento pela aquisição do veículo, bem como comprovantes de custos com a respectiva reforma mecânica, conforme documentos anexados aos autos (
I
d.
241372215
, p
ág
s
. 34
a 38
).

Ademais, a avaliação do bem na Tabela FIPE comprova o valor real de mercado do veículo à época da perda, sendo correto o arbitramento da indenização no valor de R$ 277.812,00
, conforme fixado na sentença.

Por outro lado, com relação à carreta também apreendida, não há nos autos elementos suficientes que comprovem o efetivo prejuízo patrimonial do autor, uma vez que não há comprovação documental de que o autor tenha efetivamente pago pelo bem ou sofrido perda patrimonial em relação a ele
.

Dessa forma, corretamente o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de indenização em relação à carreta, mantendo a condenação exclusivamente pela perda do cavalo, no valor de R$ 277.812,00
.

No que se refere ao dano moral, restou amplamente comprovado nos autos que o autor sofreu intenso abalo psicológico e emocional decorrente da perda do veículo, da falha grave na vistoria realizada pelo DETRAN/MT e, principalmente, pelo indiciamento criminal injusto
que lhe foi imposto.

O autor confiou na regularidade do veículo atestada pelo DETRAN/MT, órgão estatal responsável pela fiscalização da autenticidade dos sinais identificadores. Contudo, a vistoria realizada de forma negligente permitiu que o veículo adulterado fosse transferido para o nome do autor
, levando à sua posterior apreensão.

Além da perda definitiva do veículo, o autor foi formalmente indiciado pela Polícia Civil pela prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, conforme documentação anexada aos autos (
I
d.
241372216
- Pág. 52).

Esse fato, por si só, evidencia violação à dignidade do autor, que sofreu constrangimentos indevidos, dano à sua reputação e angústia emocional, sendo perfeitamente cabível a compensação financeira pelo abalo moral sofrido
.

A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade civil do DETRAN em casos de falha na prestação de serviço de vistoria, especialmente quando essa falha dá ensejo à aquisição de veículo adulterado e posterior prejuízo ao comprador.
Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. VISTORIA INADEQUADA DE VEÍCULO COM CHASSI
ADULTERADO .
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃI
UNÂNIME .

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Jair Francisco Vieira Aguirra contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do DETRAN/PA, em decorrência de vistoria inadequada de veículo adquirido pelo apelante, que possuía chassi adulterado.

II .
Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se houve falha na prestação do serviço de vistoria pelo DETRAN/PA e se essa falha configura responsabilidade civil objetiva do ente estatal, gerando o dever de indenizar o apelante pelos danos materiais e morais alegados.

III. Razões de decidir

3 .
A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a comprovação de três elementos: conduta (comissiva ou omissiva), dano e nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido pela vítima. 4. No caso, restou comprovado que a vistoria realizada pelo DETRAN/PA foi inadequada, não identificando adulteração no chassi do veículo e levando o apelante a adquirir um bem que posteriormente foi apreendido.
5 .
Foram demonstrados os danos materiais por meio de cheques descontados, no valor total de R$ 8.000,00, e a frustração e abalo psicológico do apelante justificam a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6 .
Recurso provido. Sentença reformada para condenar o DETRAN/PA ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em danos morais ao
apelante .

Tese de julgamento: "É devida a indenização por danos materiais e morais em razão de vistoria inadequada realizada pelo DETRAN, que não identificou adulteração no chassi de veículo adquirido pelo apelante, gerando sua posterior apreensão."
ACÓRDÃO Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e conceder provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão. Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto. 33ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09/09/2024 a 16/09/
2024 .
Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007806420208140025 22161493, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 09/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

Dessa forma, o montante de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional aos transtornos suportados pelo autor, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim,
restou comprovada a falha na prestação do serviço público pelo DETRAN/MT, que, ao emitir laudo de vistoria equivocado, permitiu a transferência e regularização de um veículo adulterado, gerando prejuízo material e moral ao autor.

O nexo de causalidade entre a conduta do DETRAN e os danos sofridos pelo autor está amplamente demonstrado nos autos, razão pela qual se mantém a condenação nos termos fixados na sentença de primeiro grau
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo
incólume
a sentença proferida pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025